Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que, em ação de resilição contratual cumulada com pedidos de revisão de cláusula penal e consignação em pagamento, reconheceu a ilegitimidade passiva da administradora do imóvel, determinou sua exclusão do polo passivo e indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou demanda contra a locadora e a administradora do imóvel, sob a fundamentação de cobrança indevida de encargos locatícios, controvérsia quanto à vistoria e excessiva onerosidade da manutenção da locação comercial; (ii) a administradora do imóvel alegou ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado apenas como mandatária da locadora; (iii) a decisão impugnada acolheu a preliminar, excluiu a corré do polo passivo e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da imobiliária; (iv) no mesmo ato, o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de multa fundado no artigo 246, § 1o-C, do Código de Processo Civil; (v) em sede recursal, foi deferido, em parte, o efeito suspensivo para manter, por ora, a administradora no polo passivo da demanda originária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora do imóvel deve permanecer no polo passivo da demanda originária, quando a petição inicial também lhe imputa atos próprios na gestão da locação comercial; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no artigo 246, § 1o-C, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade das partes constitui condição para o regular desenvolvimento do processo e, como regra, deve ser analisada a partir da pertinência subjetiva da relação jurídica deduzida na petição inicial – probabilidade da demanda à luz da doutrina de Liebmann (CPC, arts. 17 e 485, inc. VI).
5. A exclusão do polo passivo somente se justifica quando, de plano, inexistir vínculo entre os fatos narrados e a pessoa demandada, sob pena de indevida restrição à instrução probatória e de violação ao contraditório e à ampla defesa (CPC, arts. 9o, 10 e 370).
6. Embora a administradora do imóvel atue, em regra, como mandatária da locadora, a sua exclusão imediata do polo passivo não se mostra adequada quando a causa de pedir também se apoia em condutas que lhe são diretamente imputadas na administração do contrato de locação, cuja eventual responsabilidade demanda exame mais amplo do quadro fático-probatório (CC, arts. 653 e 667).
7. A multa prevista no artigo 246, § 1o-C, do Código de Processo Civil exige elementos concretos e seguros com relação à ausência de justa causa para a não confirmação da citação eletrônica, o que não resulta comprovado no caso concreto, sobretudo em razão da incerteza quanto à prévia constituição da patrona e da tempestividade das manifestações defensivas (CPC, art. 246, §§ 1o-B e 1o-C).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 246, §§ 1o-B e 1o-C, 300, 485, VI, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 653 e 667.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1747768, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 22.08.2023, DJe 01.09.2023; TJDFT, acórdão 1788923, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 21.11.2023, DJe 01.12.2023; TJDFT, acórdão 1433047, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.06.2022, DJe 06.07.2022.